Tribunal: TJDFT
Processo: 0719472-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719472-71.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: GRACENILDE COSTA LINS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46901922) interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por GRACENILDE COSTA LINS em desfavor da agravante, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, informando-a que os créditos, vencidos após 11.11.2008, pertinentes à pensão alimentícia discutida naqueles autos, eis que considerados extraconcursais, devem ser atualizados com juros e correção monetária. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 146008495 – processo referência): Quanto à dúvida suscitada pela Contadoria Judicial, ante o deferimento do pedido de Recuperação Judicial, o crédito existente deverá ser atualizado até a data em que o Juízo competente acolheu referido pedido, conforme artigo 9o, inciso II, da Lei n. 11.101/2005. Verifico que a parte requerida se encontrava em RECUPERAÇÃO JUDICIAL (Processo físico 2008.01.1.103082-9 - 0039678-30.2008.8.07.0015), e observa-se que, por meio de decisão interlocutória, datada de 11/11/2008, deferiu-se o pedido de recuperação judicial da aludida empresa, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005. Porém, em relação aos créditos pertinentes à pensão alimentícia, vencidos após referida data, são eles extraconcursais, e não se submetem a referido regime, ou seja, podem ser atualizados com juros e correção monetária. Desta forma, retornem-se os autos à Contadoria Judicial, nos termos acima, com a indicação do valor da condenação devido até o dia 11/11/2008, e, quanto aos valores da pensão vencidos após tal data, uma outra tabela com a atualização até a data dos cálculos. Sem prejuízo, intimo a parte executada para manifestação, diante do requerimento de cumprimento da obrigação de pagar a pensão mensal de um salário-mínimo, conforme ID n. 142472319, em 15 dias. Os embargos de declaração de IDs 148001464 e 149477566 (processo referência), opostos contra o referido édito, foram rejeitados, nos moldes delineados no expediente de ID 156406321 (processo referência), disponibilizado em 26.4.2023 no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), conforme certidão de ID 156654156 (processo referência). Inconformada, pugna a agravante pela incidência do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005 ao pensionamento outrora fixado, sob a alegação de que o aludido julgado se absteve de fazer recair norma vigente sobre aquelas parcelas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Requer a concessão de tutela de urgência, almejando a suspensão dos efeitos desencadeados pela prolação das decisões agravadas. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. O desate da contenda em apreço exige que o julgador avalie se os créditos pertinentes à pensão alimentícia a que se referem os éditos guerreados, vencidos após 11.11.2008, devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial, nos termos do art. 9o, II, da Lei 11.101/2005, ou se aqueles montantes devem ser reconhecidos como extraconcursais, tal como consta das decisões combatidas. Ante a constatação de que o crédito vindicado pela ora agravada se constituiu em 15.8.2015, quando da ocorrência do trânsito em julgado da sentença prolatada na ação indenizatória a que se referem os impressos de ID 33998976 (autos n. 0701828-18.2023.8.07.0000), ou seja, em momento posterior à data do pedido de recuperação judicial, forçoso reconhecer que o anseio recursal que ora se aprecia encontra óbice nos comandos do art. 49 da Lei 11.101/2005, que assim preceitua: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Por oportuno, convém trazer à colação o entendimento que emana do julgamento, pela egrégia Sexta Turma Cível desta Casa de Justiça, do agravo de instrumento n. 0701828-18.2023.8.07.0000, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Vera Lúcia Andrighi, em que a ora agravada, naqueles autos, também figurou como parte (ID 42958743 – autos n. 0701828-18.2023.8.07.0000): (...) A argumentação da agravante-executada não procede, pois, tal como assentou o MM. Juiz, “o presente caso não se trata de habilitação de crédito, mas sim de execução em que o crédito da exequente não se submete aos feitos da recuperação judicial, como já bem explicitado nas decisões precedentes”. Nesse sentido, aliás, já havia decidido anteriormente esta Relatoria, no julgamento do AI 0715334-71, acórdão de 4/4/2018, em cujo voto condutor foi assentado que “o art. 49 da Lei 11.101/05 prevê que somente estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, e o de titularidade da agravada-exequente foi constituído bem depois, com o trânsito em julgado da r. sentença proferida na ação indenizatória (15/08/15, id. 2734840, pág. 3)” (id. 33998976, págs. 5/15). (...) Nesse sentido, afiguram-se ausentes, na espécie, os requisitos necessários ao acolhimento do anseio liminar ora debatido. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador